Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020976-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADSON JOSE MORAES DE SA - CPF: 059.979.301-57 (AGRAVADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVADO
SUBMETIDO À MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o
agravado
esteve submetido a medidas cautelares
,
tais como
,
recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da
sua
liberdade.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000735-89.2020.8.11.0042
,
deferiu pedido
de

Adson José Moraes de Sá

e
determinou
a

detração
na sua pena
relativamente ao período
em
que esteve
cumprindo
medida
s
cautelar
es
diversas da prisão.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra
no ID
110095966
, requer
a reforma do
aludido

decisum
,

para afastar a possibilidade do período de recolhimento domiciliar noturno e o uso da tornozeleira eletrônica como detração na pena privativa de liberdade
,
ao argumento de que
a legislação penal não

prevê a detração de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

110095971
, o agravado postula

o
desprovimento d
o presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial

“
concedendo o período de 207 dias como detraídos da pena do Agravado
”
.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o
decisum

pelos seus próprios fundamentos,

e
determin
ou
a remessa
do

vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
110095972
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
113509980
, opinou pelo provimento

do presente agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se
no
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena
citado no relatório
que o agravado

foi

condena
do
pelo crime de tráfico de drogas
,
à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10
(
dez
) meses de reclusão
, conforme
guia de recolhimento definitiva
de pena
(
ID
110095973
, p. 3 e 4)
e, segundo o último cálculo de pena, remanescia a sanção de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias
(ID 110095974
, p. 110/113
)
.

Depreende-se, ainda, que ao
analisar
o
pedido de detração
da sua pena definitiva o
período em que o
agravado
esteve em

cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
e com
monitoramento eletrônico,
o
juízo de primeiro grau

houve por bem deferi-lo, consoante se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]
II-DA DETRAÇÃO

Estabelece os artigos 42 do CP e 387, § 2o do CPP, que será computado como detração na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, apenas o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.

Contudo, a meu ver, o período de recolhimento domiciliar noturno e o uso da tornozeleira eletrônica, por comprometer o
status
libertatis
, deve ser detraído da pena em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Nesse sentido recentemente decidiu o STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. 1. A despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status
libertatis
, deve ser detraído da pena em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Agravo regimental provido. (
AgRg
no HC 565.899/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).

Além disso, as condições cumpridas pelo recuperando enquanto estava em liberdade provisória no curso da ação penal, se amoldam ao cumprimento de pena em regime semiaberto e, portanto, esse período deve ser detraído do cumprimento de pena em regime semiaberto até mesmo para não configurar bis in idem.

Diante disso, por questões de razoabilidade e de proporcionalidade,
DEFIRO
o pedido formulado pela defesa e considero como detração o
período de 28.10.2017 a 23.04.2018
, período em que o recuperando permaneceu monitorado
eletrônicamente
, bem como cumprindo as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo sentenciante.

Retifique-se o cálculo de pena.

[...].

(ID 110095974, p. 100/101).

Destaques no original

No entanto,
não tem razão o recorrente porque,
c
onquanto

não haja previsão legal
de
detração
do

período em que o reeducando
esteve
submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que
o
art. 42 do Código Penal
–
que trata da detração
–
,
ref
e
r
e
-se exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro
, é certo que
o dispositivo legal
aqui
citado também
não prevê qualquer restrição à possibilidade de
se detrair o tempo

cumprido por força de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Além disso, não se pode olvidar que,
em se
tratando
de legislação em matéria penal
–
que se submete ao princípio da legalidade estrita
–
,
na qual
o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela [interpretação] que seja mais favorável ao reedu
cando, como sói ser o caso em debate.

A
propósito, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça admite, há anos, a detração do período em que
o reeducando cumpriu
medida cautelar diversa da prisão,
v.g.

como o recolhimento noturno, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Todavia,
diante da
divergência
instalada
entre as
duas t
urmas
c
riminais
daquela Corte
Superior
,
o tema foi submetido à Terceira Seção, que, no julgamento do
H
abeas
C
orpus

n.
455097/PR,
em abril de 2021,
consolidou o entendimento
que
v
inha sendo
adotado no âmbito da Quinta Turma,
no sentido de que não obstante a
ausência de expressa previsão legal, é

possível a detração

na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a

medidas cautelares

que impliquem em limitação da
sua
liberdade, tais como recolhimento domiciliar

noturno e monitoramento eletrônico
, consoante se vê do
julgado
assim ementado
:

HABEAS CORPUS. PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração
é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2.
Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos
. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão,
Ferrajoli
esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4.
O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em
dias
não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar
.
Ubi

eadem

ratio
,
ibi

eadem
legis
dispositio
: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status
libertatis
nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo
. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido.
Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento
.
(
STJ
HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021,
DJe
07/06/2021)
.
Destacamos

Por sua
vez
, s
obre a temática, est
e Tribunal de
Justiça
deixou assentado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO
– NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NO BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

“[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida” (
AgRg
no
REsp
1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

(
TJMT
N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE
– MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5a TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consolidou-se na 5a Turma do STJ o entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

(
TJMT
N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021).

Destacamos

No presente caso, o apenado foi preso em flagrante no dia
5 de julho d
e
2017
(
Ação Penal
n.
0004875-83.2017.8.12.0800, que tramitou
no Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Campo
Grande-MS
),
sendo favorecido, em 25 de setembro de 2017, com a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: não ausentar-se do
M
unicípio de Cuiabá, sem autorização do juízo; não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; recolher-se em sua residência durante o período noturno e aos domingos e feriados; comparecer a todos os atos do processo e monitoramento eletrônico
(ID
110095973, p. 91/92), não havendo
notícia de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
então
estabelecidas.

Desse modo, fica evidente
o acerto da decisão
prolatada pelo
j
uízo das execuções penais
, computando
, para fins da detração da pena, o período
no qual

o agravado
cumpriu medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão,
restritivas, de certa forma, da sua liberdade

no
to
tal de
207 dias
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022